Tribunal: TJPA
Processo: 0804245-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804245-59.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. decisão extra petita. nulidade. OBSERVÂNCIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL DO ART. 10, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A decisão que julga matéria diversa daquela que foi postulada padece de nulidade absoluta, sendo de rigor sua desconstituição. Precedente do STJ.

2.

Embora o agravante não tenha arguido essa nulidade, tal vício se trata de nulidade absoluta que pode ser conhecida de ofício, desde que observado o art. 10, CPC, como ocorreu na hipótese dos autos.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para, de ofício, cassar a decisão proferida em virtude de ter sido prolatada fora dos limites estabelecidos pela parte quando do requerimento de tutela antecipada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0800267-47.2020.8.14.0009), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, demanda ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando à reclamada que suspenda os descontos referente ao contrato referenciado na inicial. Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC, podendo haver majoração da multa no caso de descumprimento. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente decisum.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso aduzindo que as astreintes fixadas pelo juízo singular desatende qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser mantida, visto que o valor da multa pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito. Além disso, questiona a exiguidade do prazo concedido para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, pois sendo uma instituição financeira de grande porte, o seu sistema bancário e logística de encaminhamento de negócio são complexos, devendo o prazo ser majorado para um período razoável.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa cominatória ou, na hipótese de manutenção, reduzi-la, bem como seja fixado prazo razoável para cumprimento da liminar.

Em uma prévia análise dos autos, verifiquei que na inicial da ação que originou o presente recurso inexistia pedido de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados na conta da ora agravada, motivo pelo qual determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da eventual nulidade da decisão com vício
extra petita
(ID 3142374).

Em seguida, a Secretaria certificou ausência de manifestação quanto à determinação acima mencionada, nos termos da certidão ID 3376910.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo de instrumento visa a anulação ou reforma da decisão proferida pelo juízo singular que determinou a suspensão dos descontos realizados na conta da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, trata-se de ação de ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a ora recorrida, aposentada do INSS, nega ter contrato com o banco agravante serviço de seguro com descontos das parcelas em conta corrente, pretendendo o reconhecimento da nulidade desse contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Contudo, não houve requerimento de concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos futuros, configurando, dessa maneira, a decisão como
extra petita
.

Embora o agravante não tenha arguido essa nulidade, tal vício se trata de nulidade absoluta que pode ser conhecida de ofício por este Relator. Ressalto que cumpri o que determina o art. 10 do CPC, concedendo prazo para que as partes se manifestassem quanto ao tema, mas ambas se quedaram inertes, nos termos da certidão ID 3376910, o que demonstra ter este juízo recursal observado o princípio do contraditório, não podendo futuramente alegar cerceamento de defesa.

Ora, ao julgador é vedado prestar a tutela jurisdicional de natureza diversa da pedida, em obediência ao princípio da congruência, consubstanciado nos artigos 141 e 492 do CPC, porém foi o que ocorreu no caso em análise, já que o recorrido, em sua inicial, postulou apenas decretação de perda de bem com objetivo de alienação futura e não ressarcimento das diárias, como foi decidido pelo juízo singular.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO RELATOR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. PEDIDO AUSENTE DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do CPC, deve o decisório guardar congruência com o pedido consignado na petição inicial, sob pena de ocorrer julgamento extra petita
.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no REsp 1463385/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo o juízo
a quo
deliberado sobre questão que não lhe foi dado a resolver, configura-se nula a decisão guerreada, devendo ser desconstituída de ofício.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
provimento para, de ofício, cassar a decisão combatida em função de ser
extra petita
.

É o voto.

Belém,18/08/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/08/2020